Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1 - Não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, por ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, quando se verifica que, embora de forma concisa, o Julgador singular indicou o fundamento da conclusão alcançada no decisum, sendo possível extrair claramente a razão que motivou o seu convencimento. Nesse sentido, apesar de curta, a decisão judicial encontra-se fundamentada, tendo permitido à Ré/Agravante a interposição do presente recurso e a discussão do teor da decisão.
2 – De acordo com o art. 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é admitida “I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”, tendo por finalidade instrumentalizar a economia e celeridade processual.
3 – Sendo incompatíveis o objeto da lide principal e o objeto da denunciação da lide, já que o contrato que lastreou a pretensão deduzida na ação originária foi celebrado exclusivamente pelas partes Agravante e Agravada, e inferindo-se que o ingresso de terceira pessoa no polo passivo acarretaria tumulto processual, não se vislumbra hipótese legal de denunciação da lide, sendo escorreito o indeferimento do pedido, com a ressalva de a Ré poderá exercer eventual direito de regresso contra o terceiro em demanda própria, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.
4 – A pretensão da Agravante de eximir-se de qualquer responsabilidade, atribuindo-a, integralmente, à terceira denunciada, confirma, a teor da jurisprudência da Corte Cidadã e deste TJDFT, o descabimento da denunciação pretendida.
Agravo de Instrumento desprovido.